Tribunal: STF
Processo: ARE 752547
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa. Precedentes. Princípio da fungibilidade recursal. Impossibilidade. Precedente.



    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, entre outros, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal e, por isso, não abre passagem ao recurso extraordinário.



    2. Inaplicável o princípio da fungibilidade em face da ocorrência de erro grosseiro na interposição do recurso.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.